Tribunal: TJDFT
Processo: 0745402-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA QUE DESCUMPRE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA EXECUÇÃO DA PENA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APENADA ADVERTIDA E NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a sentenciada, apesar de regularmente intimada não deu continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nem justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. No caso dos autos, verifica-se que a apenada descumpria as penas restritivas de direitos e lhe foi advertido, em audiência prévia, que em caso de novo descumprimento injustificado caberia a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, comprovado que mesmo após ter sido advertida em audiência prévia, a sentenciada pouco tempo depois reiterou o descumprimento de sua obrigação, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas, mostra-se adequada a reconversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, conforme recentes precedentes desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.